Tribunal: TJES
Processo: 5000816-79.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000816-79.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PEREIRA CAMPOS
RECORRIDO: JORDELINO MARTINS DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000816-79.2020.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
AGRAVANTE
: JOSÉ PEREIRA CAMPOS
AGRAVADO
: JORDELINO MARTINS DOS SANTOS FILHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
(1).
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. EM FASE RECURSAL, O JUÍZO
AD QUEM
MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA, OS QUAIS FORAM CONHECIDOS, MAS NÃO ACOLHIDOS.
(2).
INCONFORMADA, A PARTE AUTORA, ORA AGRAVANTE, INTERPÔS AGRAVO INTERNO CONTRA O ACÓRDÃO QUE NÃO ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS.
(3).
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA, MAS TÃO SOMENTE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA [
Art. 1.021 do CPC: Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
].
ASSIM, CONSIDERANDO A REGRA EM COMENTO, NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AGRAVANTE.
(4).

RECURSO NÃO CONHECIDO
.
MANTÊM-SE TANTO OS ACÓRDÃOS QUANTO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(5)
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)